Tribunal: TJMT
Processo: 1031897-40.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031897-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Subsídios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRIAM OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 034.721.711-70 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031897-40.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1031897-40.2023.8.11.0002

Recorrente:
Miriam Oliveira do Espirito Santo.

Recorrido:
Município de Várzea Grande.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MERENDEIRA/COZINHEIRA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso inominado
que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, sendo mera reprodução dos argumentos apresentados na contestação, além de indicar fatos estranhos ao processo. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais,
qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031897-40.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1031897-40.2023.8.11.0002

Recorrente:
Miriam Oliveira do Espirito Santo.

Recorrido:
Município de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Miriam Oliveira do Espirito Santo.

Ação:
de Cobrança – adicional de insalubridade – merendeira/cozinheira contratada temporariamente.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 237189686)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, por se tratar de contratos temporários, relativos ao período de 2018 a 2023, é impossível o pagamento do adicional de insalubridade de forma retroativa, uma vez que eventual realização de perícia técnica não poderia constatar a existência de circunstância insalubre em data anterior.

Recurso Cível Inominado
(Id. 237189687): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 237189692):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031897-40.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1031897-40.2023.8.11.0002

Recorrente:
Miriam Oliveira do Espirito Santo.

Recorrido:
Município de Várzea Grande.

VOTO

Trata-se de Ação
de Cobrança
ajuizada por Miriam Oliveira do Espirito Santo em face do Município de Várzea Grande-MT.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida ingressou com a presente demanda,
alegando ser servidora pública municipal contratada temporariamente entre 2018 a 2023, ocupando o cargo de técnico em nutrição escolar (merendeira/cozinheira), asseverando ter direito ao recebimento de adicional de insalubridade, por ter desempenhado suas funções expostas a agentes insalubres.

O município recorrido, ao apresentar contestação, arguiu que a autora recorrente foi contratada temporariamente no período acima indicado, motivo pelo qual
é impossível o pagamento do adicional de insalubridade de forma retroativa, uma vez que eventual realização de perícia técnica não poderia constatar a existência de circunstância insalubre em data anterior.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de improcedência, cuja fundamentação assim dispôs (Id. 237189685):

“(...)

Desta feita, conclui-se pela impossibilidade de pagamento de adicional de insalubridade de forma retroativa, vez que eventual realização de perícia técnica não poderia constatar a existência de circunstância insalubre em data anterior.

A parte reclamante não anexou aos autos qualquer laudo pericial que comprove que laborava em condições insalubres no período de 2018 a 2023.

Assim, a parca documentação apresentada mostra-se insuficiente para a comprovação dos fatos alegados pela reclamante, notadamente porque não há qualquer documento nos autos demonstrando que seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

Logo, tendo em vista que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), não há como acolher a sua pretensão.

(...)”.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, a autora recorrente apenas replicou os mesmos argumentos e fundamentos constantes de sua petição inicial
.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente não dispensou uma linha sequer em suas razões recursais para contrapor-se aos fundamentos da sentença, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no que tange à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024